Tribunal: STF
Processo: HC 103282
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos, não apresentados nas instâncias antecedentes. 



    2. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida, pois a Defensoria Pública estadual foi pessoal e devidamente intimada da sessão na qual o recurso de apelação interposto pela defesa do Paciente foi julgado.



    3. Habeas corpus denegado.